Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-34.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000214-34.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA DE LIMA FANK - CPF: 642.914.212-49 (ADVOGADO), S. A. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 22.075.039/0001-00 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000214-34.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):

S. A. AGROPECUÁRIA LTDA
.

Impetrado(s):

JUIZ
DE DIREITO
do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
.

Litisconsorte(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/05/2026
(VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS EM TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. ISENÇÃO DE DIÁRIAS DE PÁTIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição dos veículos SR/Metalesp C. Aberta C4E, placa SLG6J84, e VW/28.480 MTM 6x2, placa RSYF94, bem como pleito de isenção das diárias de pátio, apreendidos em fiscalização ambiental relacionada ao transporte de madeira em desacordo com a Guia Florestal e documentos fiscais apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à restituição de veículos apreendidos em razão de infração ambiental, antes do encerramento da persecução penal; (ii) estabelecer se é cabível a isenção das diárias de pátio e demais encargos decorrentes da apreensão dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração pré-constituída de direito líquido e certo, inexistindo dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A apreensão dos veículos decorre da constatação de transporte de produto florestal em desacordo com a licença ambiental válida, diante da identificação de espécies de madeira distintas daquelas constantes da Guia Florestal nº 699320.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/98 autorizam a apreensão dos instrumentos utilizados na infração ambiental, inclusive veículos empregados no transporte irregular de madeira.

O art. 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo, especialmente em fase preliminar da persecução penal.

O Tema Repetitivo 1036 do STJ firmou entendimento de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe da demonstração de uso específico, exclusivo ou habitual para a prática ilícita.

A discussão acerca do efetivo grau de participação da impetrante na infração ambiental demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Não há previsão legal de isenção de diárias de pátio em hipóteses de apreensão decorrente de infração ambiental, sendo inaplicáveis o art. 6º da Lei nº 6.575/78 e o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, destinados a situações relacionadas a infrações de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A restituição de veículos apreendidos em infração ambiental é inviável enquanto os bens interessarem à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP.

A apreensão de veículos utilizados no transporte irregular de produto florestal independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual para a prática ilícita.

A discussão acerca da participação do proprietário ou transportador na infração ambiental exige dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

Não há previsão legal de isenção de diárias de pátio em apreensão decorrente de infração penal ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPP, art. 118; Lei nº 9.605/98, arts. 25, 46, parágrafo único, e 72, IV; Decreto nº 6.514/2008, art. 47; Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, art. 48, I; Lei nº 6.575/78, art. 6º; CTB, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1036, REsp nº 1.814.947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, j. sob rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp nº 1.820.640/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019; TJMT, N.U 1001930-67.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.02.2025; TJMT, N.U 1001648-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
S.A. Agropecuária Ltda.
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
que, em
13/01/2026
, nos autos nº
1068139-30.2025.8.11.0001
,
indeferiu
o pedido de restituição dos veículos
SR/Metalesp C. Aberta C4E
, placa SLG6J84, e
VW/28.480 MTM 6x2
, placa RSYF94, bem como o pleito de isenção das diárias de pátio, mantendo a apreensão dos bens enquanto interessarem ao processo, nos termos do art. 118 do CPP e do art. 25 da Lei nº 9.605/98.

Sustenta a impetrante que é legítima proprietária dos referidos veículos, apreendidos em
24/09/2025
, durante fiscalização na região de Comodoro/MT, relacionada ao transporte de produto florestal, em razão de suposta divergência entre a carga efetivamente transportada e as informações constantes nos documentos que acompanhavam o transporte (DOF/nota fiscal).

Informa que formulou pedido de restituição, instruindo-o com documentação apta a demonstrar a propriedade, a regularidade documental do transporte sob a perspectiva do transportador (portador de DOF/nota) e, sobretudo, a inexistência de elementos concretos a indicar dolo, reiteração delitiva ou emprego habitual dos veículos para práticas ilícitas.

Aduz que a decisão impugnada desconsidera a realidade operacional do transporte rodoviário, no qual o motorista e a transportadora, via de regra, não detêm conhecimento técnico para identificar visualmente divergências de espécie de madeira beneficiada, confiando na documentação emitida e fornecida pelo embarcador/remetente, não atuando como peritos ambientais.

Assevera que a manutenção da apreensão dos veículos produz efeitos concretos e imediatos extremamente gravosos à impetrante, que permanece privada de bens essenciais ao exercício regular de sua atividade econômica, sem que haja demonstração de utilidade dos veículos para o deslinde da persecução penal ou de risco concreto de reiteração delitiva.

Requereu a imediata restituição dos veículos, ainda que na condição de fiel depositária.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 347567381
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 350456899.

O Ministério Público (litisconsorte) manifestou no ID 355601385, pugnando pela não concessão da ordem do mandado de segurança
.

Nesta instância (ID 356563374), o ilustre Promotor de Justiça ratificou a manifestação ministerial, no sentido de não concessão da ordem.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante teve os veículos apreendidos em razão do transporte de madeira sem licença ambiental válida, uma vez que foi constatada a existência de espécies distintas daquelas declaradas na Guia Florestal nº 699320.

O artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, preleciona:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
(Grifei)

Ainda, o artigo 47, do Decreto nº 6.514/2008, dispõe:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1º Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida. (...)
(Destaquei)

Sobre o assunto, dispõem os arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/98:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração
. (Grifei)

Segundo preceitua o artigo 118 do Código de Processo Penal: “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Registre-se, por oportuno, o Tema Repetitivo 1036 do STJ, cuja tese firmada foi no sentido de que:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM CASO DE CONDENAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por infração ambiental, sob o fundamento de que o bem interessa ao processo e deve permanecer apreendido até a definição da sua destinação. O impetrante sustenta ser terceiro de boa-fé e pleiteia a restituição do veículo ou a sua nomeação como depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à restituição do veículo apreendido, antes do trânsito em julgado da ação penal; (ii) avaliar se a apreensão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a alegação de que o impetrante não estaria envolvido na prática do crime ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 118 do Código de Processo Penal determina que bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo, sendo possível sua decretação de perdimento em caso de condenação.

4. A apreensão de veículos utilizados em infrações ambientais é prevista nos artigos 25 e 72, IV, da Lei n.º 9.605/1998, independentemente de comprovação de uso exclusivo ou habitual para a prática ilícita, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A nomeação do proprietário como depositário do bem é uma medida discricionária da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do impetrante, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais reafirma a validade da apreensão de veículos em crimes ambientais, considerando a eficácia dissuasória da medida para coibir ilícitos ambientais.

7. Diante da inexistência de direito líquido e certo à restituição do veículo, o mandado de segurança deve ser denegado.

8. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar perde seu objeto, diante do julgamento definitivo do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
O artigo 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo
, sendo possível sua perda definitiva em caso de condenação.

2.
A apreensão de veículos utilizados na prática de infrações ambientais é medida legal e legítima, nos termos dos artigos 25 e 72, IV, da Lei n.º 9.605/1998, independentemente de comprovação de uso exclusivo para o ilícito
.

3. A nomeação do proprietário como depositário do bem apreendido não configura direito subjetivo, sendo decisão discricionária da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 118; Lei n.º 9.605/1998, artigos 25 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1820640/PE, Relator. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 01/10/2019; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1814947/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.036.

(TJMT - N.U 1001930-67.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. É inadmissível o Mandado de Segurança, quando o direito invocado estiver amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 1º da Lei nº 12.016/2009), ou quando for utilizado como sucedâneo de recurso administrativo ou judicial (inteligência do art. 5º, incisos I e II da Lei nº 12.016/2009, e da Súmula 267 do STF). Sendo impugnado o ato judicial, além da inexistência de recurso cabível, é necessário que a decisão impugnada seja manifestamente ilegal ou teratológica.

2.
A apreensão de veículos utilizados na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, portanto, mostra-se legal, nos termos dos arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, e Tema Repetitivo 1036 do STJ
.

3. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Ordem denegada.

4. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(TJMT - N.U 1001648-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (Grifei)

O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, com a petição inicial do mandado de segurança, de modo a evidenciar ao julgador a existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado,
o que não se verifica no caso concreto.

Conforme consignado na decisão atacada:

(...) No caso concreto, a
Guia Florestal n. 699320
autorizava exclusivamente o transporte de madeira serrada da essência
Schizolobium Amazonicum (Huber) Ducke – Bandarra
, no volume total de
51,9991 m3
. Todavia, a análise macroscópica das amostras colhidas revelou a presença de
outras espécies florestais distintas
, misturadas à carga, o que tornou
inválido o documento de origem florestal
, nos termos do art. 48, inciso I, da Instrução Normativa IBAMA n. 21/2014.

A irregularidade constatada invalida o DOF para todos os efeitos legais, colocando
toda a carga em situação de ilegalidade
, o que atrai, em tese, a incidência do
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/97
, além das consequências administrativas e penais pertinentes.

Nesse contexto, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que,
à luz do princípio da solidariedade ambiental
, todos aqueles que concorrem para a infração respondem nas esferas
administrativa, civil e penal
, inclusive o proprietário ou transportador do veículo utilizado no ilícito ambiental, ainda que não seja o proprietário da carga. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece a
legalidade da apreensão do veículo
empregado no transporte irregular de madeira, exatamente para impedir a reiteração da conduta ilícita.

Além disso, dispõe expressamente o
art. 25 da Lei n. 9.605/98
que, verificada a infração ambiental,
serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos. Em igual sentido, o
art. 118 do Código de Processo Penal
estabelece que as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

No caso dos autos, os veículos apreendidos
configuram instrumentos da infração penal ambiental
, sendo patente o interesse de sua manutenção sob custódia do Estado, tanto para a adequada instrução do feito quanto para
evitar a continuidade ou reiteração da prática delitiva
.

Ressalte-se, ainda, que os autos principais encontram-se em fase preliminar, havendo notícia de
proposta de transação penal
formulada à requerente. Eventual cumprimento integral das condições ajustadas poderá ensejar, no momento oportuno, a reavaliação da situação dos bens apreendidos, o que não afasta, por ora, a
legalidade e necessidade da manutenção da apreensão
.

Por fim, inexiste amparo legal para o deferimento de
isenção de eventuais diárias de pátio
, porquanto tais encargos decorrem da própria apreensão regular do bem e não foram abrangidos por qualquer ajuste ou benefício legal até o presente momento. (...)

Ademais, no feito principal nº
1066321-43.2025.8.11.0001
, foi oferecida proposta de composição civil e transação penal à impetrante, tendo o Ministério Público, em
13/04/2026
, pugnado pela expedição de intimação para a respectiva manifestação, estando os autos conclusos desde
25/05/2026
.

Consigno, ainda, que eventual discussão acerca do efetivo grau de participação da impetrante na cadeia ilícita é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo comprovável de plano, sem necessidade de instrução probatória.

Por fim, a impetrante requer a isenção das diárias de pátio e demais encargos decorrentes da apreensão, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.575/78 e no art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

No entanto, os referidos dispositivos tratam de hipóteses de isenção relacionadas a infrações de trânsito, não se estendendo às apreensões decorrentes de infração penal ambiental, submetidas a regime jurídico próprio, nos termos da Lei nº 9.605/98.

Não há, no ordenamento jurídico, previsão legal que assegure ao proprietário a isenção do pagamento de tais encargos nas hipóteses de apreensão por infração ambiental.

Ademais, a proposta de transação penal formulada à impetrante, conforme registrado nos autos, não contempla a dispensa do pagamento de encargos referentes à eventual estadia de veículo em pátio durante a apreensão, inexistindo ajuste ou benefício legal que ampare o pleito de isenção.

Diante do exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO A
SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026